Tribunal: TJDFT
Processo: 0720364-97.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO DE FATURA. QUITAÇÃO ANTECIPADA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DE JUROS E ENCARGOS. ART. 52, § 2o, DO CDC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: a) declarar a abusividade da cobrança de juros e encargos relativos à integralidade do contrato de parcelamento após a quitação antecipada e b) condenar o réu a recalcular o débito, considerando devidos apenas o IOF e os juros proporcionais até a data da quitação, e retificar as faturas do autor.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento líquido inferior a 5 salários-mínimos (ID 81675715), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 82151962).
3. Na origem, o autor ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, pleiteando o reconhecimento da inexigibilidade da cobrança no valor de R$ 613,49 e a condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Informou que, em 13/06/2025, celebrou contrato de financiamento com o banco requerido, no valor de R$ 5.385,22. Alegou que, ao verificar que o parcelamento elevaria significativamente o montante devido, optou pela quitação antecipada da dívida. Sustentou que, em 18/06/2025, depositou em sua conta digital o valor integral do financiamento, o qual foi resgatado pelo banco apenas em 20/06/2025, sob a justificativa de inexistir, naquele momento, liberação para pagamento antecipado. Afirmou que, apesar da quitação integral do débito, no valor de R$ 5.385,54, constatou posteriormente a cobrança adicional de R$ 613,49, cuja origem não compreendeu. Aduziu que realizou diversas tentativas de esclarecimento junto à instituição financeira, apresentando os comprovantes de pagamento, contudo foi informado de que a quantia corresponderia a parcela inadimplida do financiamento. Defendeu que a persistência da cobrança, mesmo após a demonstração da quitação integral da dívida, lhe ocasionou transtornos e abalo moral. Diante da ausência de solução na via administrativa, ajuizou a presente demanda.
4. Em suas razões recursais, o autor sustentou que, embora a sentença tenha reconhecido a abusividade da cobrança, limitou-se a determinar o recálculo do débito, sem declarar expressamente a inexistência da cobrança no valor de R$ 613,49, circunstância que, segundo afirma, gera insegurança jurídica ao consumidor. Aduziu que, nos termos do art. 52, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, é assegurado ao consumidor o direito à liquidação antecipada do débito com a redução proporcional dos juros e demais encargos, sendo vedada a exigência de valores referentes a período futuro. Alegou que o próprio Juízo de origem reconheceu a impossibilidade de cobrança integral dos encargos contratuais, razão pela qual a cobrança posterior não subsistiria, devendo ser declarada inexigível. Defendeu que a manutenção da cobrança, mesmo após a comprovação da quitação do financiamento, caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Sustentou que a conduta da instituição financeira ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando prática abusiva apta a ensejar dano moral indenizável. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de declarar a inexistência do débito no valor de R$ 613,49 e condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, ou outro montante que esta Turma entenda adequado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem em verificar: (i) a necessidade de declaração expressa de inexistência do débito no valor de R$ 613,49, decorrente de cobrança posterior à quitação antecipada do financiamento; (ii) a ocorrência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. No caso concreto, é incontroversa a contratação do parcelamento da fatura pelo autor em 17/06/2025, bem como a posterior quitação antecipada do débito poucos dias depois. Conforme destacado na sentença, embora seja assegurado ao consumidor o direito à liquidação antecipada do débito, com redução proporcional dos juros e demais encargos, nos termos do art. 52, § 2o, do CDC, tal prerrogativa não afasta a exigibilidade dos encargos incidentes até a data da quitação, vedando apenas a cobrança de valores relativos a período futuro. Nesse contexto, a sentença examinou adequadamente a controvérsia ao reconhecer a abusividade da cobrança integral dos encargos do parcelamento e determinar o recálculo do débito, restringindo a incidência de IOF e juros ao período efetivamente decorrido até a liquidação da dívida.
8. Nesse quadro, a sentença já estabeleceu os parâmetros para a apuração do valor devido ao determinar o recálculo da cobrança, com incidência apenas de IOF e juros proporcionais até a data da quitação. A providência adotada mostra-se suficiente para recompor o equilíbrio contratual e afastar a cobrança de encargos relativos a período futuro.
9. Para a caracterização do dano moral, é imprescindível a demonstração de ofensa à honra, à imagem ou a outros direitos da personalidade, por não se tratar, no caso em exame, de hipótese de dano moral presumido. No caso concreto, não há prova de exposição do consumidor a constrangimento relevante, negativação indevida ou qualquer outra circunstância capaz de evidenciar abalo moral significativo. A divergência quanto ao cálculo de encargos após a quitação antecipada do débito constitui circunstância que se insere no âmbito dos contratempos próprios das relações contratuais. Ausente prova de situação excepcional apta a caracterizar abalo moral relevante, correta a sentença ao afastar a pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e não provido.
11. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, o qual apresentou recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 estabelece que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do valor, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, ficam fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.